Tribunal: TJMT
Processo: 1047215-98.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047215-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), MARCELO SCHLOSSER DOS REIS - CPF: 028.394.912-06 (PACIENTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (IMPETRANTE), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (IMPETRANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DE ARIPUANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), HELIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR ZONOECE - CPF: 022.052.611-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Penal.
Habeas Corpus.
Homicídio Duplamente Qualificado. Ocultação de Cadáver. Decretação da prisão na origem e posterior manutenção da segregação. Representação do Delegado de Polícia.
Pleito de revogação de prisão preventiva. Impossibilidade. Prisão cautelar lastreada em dados concretos. Gravidade acentuada do fato. Suposta motivação torpe vinculada a desavença patrimonial em ambiente de garimpo ilegal. Periculosidade evidenciada por suposta atuação em organização armada com armamento de uso restrito. Necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal como fundamentos válidos. Manutenção da custódia diante da contemporaneidade dos riscos processuais. Medidas cautelares diversas reputadas inadequadas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de
M.S.R.
, denunciado pela suposta prática dos crimes de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal) e Ocultação de Cadáver (art. 211, caput, do Código Penal), com decretação da prisão preventiva pelo Juízo de primeiro grau, e posterior manutenção da segregação cautelar.

2.

Em linhas gerais, consta que, em 25.7.2025, a vítima teria desaparecido após ser vista pela última vez na companhia de seu sócio,
A.F.L.,
e do paciente,
M.S.R.,
no garimpo situado em Aripuanã/MT, logo após o suposto rompimento da sociedade.

3.

Pretende-se a revogação da prisão preventiva sob os fundamentos de suposta fundamentação inidônea, ausência de contemporaneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato que a prisão estaria desproporcional.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) saber se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos de periculosidade e gravidade do delito; (ii) saber se os fundamentos da custódia cautelar permanecem contemporâneos; e (iii) saber se se mostra viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

5.

A decisão que decretou e, posteriormente, manteve a prisão preventiva encontra-se lastreada em elementos objetivos, quais sejam: o desaparecimento da vítima após ser conduzida a local ermo pelos investigados, com subsequente retorno apenas destes; a dissolução da sociedade mantida entre o comparsa do paciente e a vítima, em razão de suposta traição nos negócios; a evasão do local pelos investigados, permanecendo o comparsa foragido até o presente momento; e a não localização do corpo da vítima.

6.

A gravidade concreta do delito justifica a custódia cautelar, considerando o
modus operandi,
a teor de possível execução do delito com arma de fogo e ocultação do cadáver, praticado em ambiente de garimpo ilegal, com envolvimento do paciente e seu comparsa em grupo armado com armamento de alto calibre, elementos suficientes para o reconhecimento do
periculum libertatis.

7.

A contemporaneidade dos fundamentos da prisão está vinculada à persistência das causas que autorizam a medida, e não à data dos fatos. A permanência da ocultação do cadáver da vítima, a fuga de um dos investigados e os indícios da inserção do paciente em grupo criminoso armado, mantêm atual a necessidade da prisão, revelando risco real à ordem pública e à aplicação da lei penal.

8.
Inviável a aplicação de cautelares mais brandas (art. 282, I, CPP), porquanto a prisão foi decretada para resguardar a ordem pública, à vista de elementos concretos reveladores da periculosidade do paciente, não se mostrando medidas menos gravosas adequadas ou suficientes
in casu.

IV. Dispositivo e tese

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva encontra respaldo quando fundada em elementos concretos de gravidade do delito e periculosidade do agente. 2. A contemporaneidade não se vincula à data do crime, mas à atualidade dos fundamentos cautelares. 3. Mostram-se inviáveis as medidas cautelares diversas quando insuficientes para mitigar os riscos concretos representados pelo paciente, considerados o
modus operandi
possivelmente empregado e a sua periculosidade, de modo que as providências do art. 319 do CPP não atendem,
in casu,
à tutela da ordem pública.”

________________

Dispositivos citados:
artigos 121, §2º, incisos I e IV, e 211 do Código Penal; artigos 282, 312, 313 e 316 do Código de Processo Penal; artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STF - HC: 246190 SP, Relator.: Min . NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2024 PUBLIC 18-12-2024; TJMT -
N.U 1046846-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026; N.U 1027832-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 02/10/2025; N.U 1043935-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026; N.U 1048495-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 04/02/2026; N.U 1048495-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 04/02/2026; N.U 1018295-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025; N.U 1000121-23.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por
Robson Dupim Dias, Silvia Cristina Giraldelli e Ana Maria Magro Martins
em favor de
Marcelo Schlosser dos Reis
, preso preventivamente desde o dia 21.8.2025, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT
(ID 338331353 - Págs. 21/22).

Colhe-se dos autos que a custódia cautelar do paciente foi decretada nos autos da medida cautelar de n.
1001329-06.2025.8.11.0088
e, posteriormente mantida no âmbito da Ação Penal n.º 1001415-74.2025.8.11.0088, pela suposta prática dos crimes de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe e Mediante Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, incisos I e IV) e
Ocultação de Cadáver
(art. 211,
caput
), ambos do Código Penal.

Os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da
fundamentação genérica da decisão invectivada
, apoiada na gravidade abstrata do delito, sem individualização da conduta do paciente bem como
ausentes os
pressupostos do art. 312 do CPP, e a que a medida extrema seria
desproporcional.

Defendem, ainda, a
ausência de contemporaneidade
dos motivos ensejadores da custódia, sendo cabível, ao caso, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Requereram,
liminarmente
, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas e, no mérito, a confirmação da ordem (ID 338331351).

Anexaram documentos (ID 338331352 e seguintes).

O pedido liminar foi
indeferido
pelo Desembargador
Ricardo Gomes de Almeida
(ID 339157360).

A autoridade apontada como coatora prestou as
informações
(ID 340287875).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do eminente Procurador
Antonio Sergio Cordeiro Piedade
(ID 342421395), manifestou-se pela
denegação da ordem
, nos termos do sumário a seguir exposto:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. RELATÓRIO

1. Habeas corpus impetrado em favor de Marcelo Schlosser dos Reis contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT que manteve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 211, caput, do Código Penal.

2. Os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores para manutenção da prisão preventiva do paciente, razão pela qual postulam a revogação da medida ou a substituição por cautelares diversas.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

3. A prisão preventiva fundamenta-se em prova da materialidade e a presença dos indícios suficientes de autoria, extraídos do boletim de ocorrência, do relatório de investigação policial e dos depoimentos colhidos em sede inquisitorial.

4. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, pelo motivo torpe relacionado à subtração de ouro e pela suposta integração dos investigados a grupo armado de alta periculosidade, justifica a custódia para garantia da ordem pública.

5. A evasão dos investigados após os fatos e o paradeiro inicialmente desconhecido demonstram risco concreto à aplicação da lei penal, legitimando a segregação cautelar.

6. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à persistência dos motivos cautelares, e não ao lapso temporal entre os fatos e o decreto prisional, permanecendo hígidos os fundamentos que autorizam a medida extrema.

7. A revisão periódica da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, foi realizada de forma fundamentada, inexistindo alteração fático-jurídica apta a afastar o periculum libertatis reconhecido.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco evidenciado, não sendo capazes de acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

III. CONCLUSÃO

9. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que o desaparecimento de
Hélio Gonçalves da Silva Júnior
foi comunicado por seu genitor,
Hélio
Gonçalves da Silva Zonoecê,
que registrou boletim de ocorrência informando que o filho havia sido visto pela última vez no dia 25.7.2025, no garimpo denominado “Ouro Preto”, no município de Aripuanã/MT, onde mantinha sociedade com
André Ferreira de Lima
.

Consta que, no dia dos fatos,
Hélio
e
André
teriam se afastado do garimpo para conversar, retornando, em tese, apenas este último, o qual teria informado aos trabalhadores o rompimento da sociedade, bem como ‘ter mandado a vítima embora a pé e sem seus pertences’, não sendo mais vista desde então. Há, ainda, relatos de que a vítima teria seguido, em uma motocicleta
Honda CRF 250,
uma caminhonete, modelo
Dodge Ram
cor branca, em direção ao rio, com
André
e “outro homem a bordo”, ocasião em que teriam sido ouvidos disparos de arma de fogo, o que ensejou a instauração de investigação para apuração de possível delito de homicídio.

No curso das diligências, especialmente a partir do depoimento de
Jamilly Rhayane Cardoso dos Santos
, apurou-se que, após o desaparecimento, trabalhadores ligados ao garimpo teriam deixado o local e que

Marcelo Schlosser dos Reis
,
ora paciente, juntamente com
André
teria saído da cidade de Aripuanã/MT, permanecendo, à época, com paradeiro desconhecido (ID 338331353).

Diante desse contexto, o Delegado de Polícia Civil representou pela decretação da prisão preventiva de
André Ferreira de Lima
e do paciente
Marcelo Schlosser dos Reis
pela possível prática dos crimes insculpidos nos artigos 121, inciso I e IV e 211, ambos do Código Penal, nos autos da medida cautelar n.º
1001329-06.2025.8.11.0088
. Após manifestação favorável do Ministério Público, a custódia cautelar foi decretada pelo Juízo apontado como coator, no inicio da tarde do dia
21.8.2025
, com base nos fundamentos a seguir
(ID
338331353 - Pág. 7/20):

“(...) Percebe-se que, pelas provas produzidas em sede policial, o investigado ANDRÉ FERREIRA LIMA é apontado como o principal suspeito da morte de Hélio Júnior.

Isso porque, as testemunhas ouvidas em sede policial, em especial aqueles que tinham uma relação direta de trabalho com os envolvidos, relataram de forma uníssona que ANDRÉ teria reunido a turma de trabalho para informar que Hélio não fazia mais parte da sociedade, pois descobriu que ele estava lhe roubando ouro.

Percebe-se, ainda, que a testemunha ANA PAULA CARVALHO FERRAZ, deu detalhes importantes de alguns acontecimentos do último dia em que a vítima foi vista, onde relatou perente a autoridade policial que “presenciou o acusado ANDRÉ saindo com a vítima, cada um em uma motocicleta, oportunidade em que foram em direção a outro barranco e, após uns quarenta minutos, André retornou na moto Bros acompanhado de Marcelo, considerado seu “braço direito”, que pilotava a CRF ”.

Retira-se ainda do caderno investigativo que, após a vítima ter deixado o acampamento na presença do investigado ANDRÉ, essa não foi mais vista, mesmo após a realização de buscas intensivas por familiares e por parte das autoridades competentes, estando em local incerto desde o dia 25/07/205.

In casu
, os indícios de autoria recaem com exclusividade sobre ANDRÉ FERREIRA LIMA e MARCELO SCHLOSSER DOS REIS, conforme já exposto, tendo em vista que o primeiro foi a última pessoa a ser vista na companhia de Hélio, quando saíram em direção a outro barranco e, quarenta minutos depois, já sem a presença da vítima, os investigados retornaram ao acampamento, onde cada um conduzia uma motocicleta, circunstância que reforça a atuação conjunta e coordenada dos investigados.

Além disso, André, ao retornar, anunciou o fim da sociedade, declarou que tudo que pertencia a Hélio agora era seu, e informou que este teria sido mandado embora a pé, sem qualquer bem, porém, conforme relatos dos próprios familiares da vítima, este não retornou para casa e se encontra desaparecido até o presente momento.

Por fim, importante destacar que, logo após os fatos, os investigados abandonaram o garimpo e desapareceram da cidade, sendo atualmente desconhecido o paradeiro de ambos.

Pois bem.

Preenchido o primeiro requisito, resta averiguar no que pertine ao segundo elemento basilar, o periculum libertatis, que como disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva se dará quando imprescindível para i. garantia da ordem pública; ii. garantia da ordem econômica; iii. por conveniência da instrução criminal ou; iv. assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela, demonstrou a autoridade requisitante que a dinâmica das investigações leva a crer que os investigados são, de fato, os possíveis autores do crime em comento, conforme exposto alhures.

No mais, entendo que a segregação cautelar é medida necessária neste momento, especialmente pela garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, pois, consubstancia-se no elemento alternativo, que é a tradução do risco que os agentes criminosos em liberdade possam criar, conforme se nota pela gravidade concreta do crime praticado, bem como pelo fato destes já estarem em local não sabido, o que aumenta ainda mais os indícios da autoria delitiva, além de dificultar também, a continuidade das investigações.

Além disso, a própria autoridade policial relatou que já possui outras denúncias de que o investigado ANDRÉ faz partes do grupo de indivíduos de alta periculosidade que frequentam este município a fim de praticarem a exploração de ouro ilegal e que, inclusive possuem diversas armas de fogo, inclusive de grosso calibre, como fuzis calibre 5.56mm
.

E, considerando que MARCELO é o “braço direito” de ANDRÉ, conforme relatado pelas testemunhas, bem como confirmado pela autoridade policial, presume-se que este também seja pertencente a este determinado grupo.

Dito isso, entendo haver fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva dos suspeitos, posto que devidamente demonstrada a ameaça que as liberdades dos agentes revelam, não existindo indícios de que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão surtiriam efeito no presente caso”. Destaque original.

O mandado de prisão foi cumprido no final da tarde do dia
21.8.2025,
em relação ao paciente (ID 338331353 - Pág. 21/22).

No dia 24.9.2025, o
Parquet
ofereceu denúncia no bojo dos autos de n. 1001415-74.2025.8.11.0088, imputando em desfavor do paciente a suposta prática dos crimes de Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe e Mediante Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2º, incisos I e IV) e Ocultação de Cadáver (art. 211,
caput
), ambos do Código Penal. A Peça acusatória foi recebida; o paciente, citado, apresentou Resposta à Acusação, ao passo que o Ministério Público apresentou a réplica (ID 338331353 - Pág. 188/190 e seguintes).

Em 3.11.2025, a impetrada, ao revisar a necessidade de da prisão preventiva do paciente, a manteve com base da fundamentação da decisão anteriormente lançada nos autos, porquanto “
desde que foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão”.

No dia
12.12.2025
, o Juízo indicado como coator, nos termos do art. 316, paragrafo único do CPP,
manteve a prisão preventiva
do paciente para a garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, ressaltando que não “
houve alteração fática ou jurídica capaz de afastar o periculum libertatis anteriormente reconhecido, motivo pelo qual se impõe a manutenção da custódia cautelar, nos termos dos artigos 312 e 316 do Código de Processo Penal
” (ID 338331352).

A defesa, então, impetrou o presente
Habeas Corpus
no dia
16.12.2025
(ID 338331351), alegando, em síntese, (
i
) a nulidade da decisão impugnada por suposta fundamentação genérica; (
ii
) a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, (
iii
) a desproporcionalidade da medida extrema (
iv
) e a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Consigna-se, ainda, que a defesa renovou o pedido de revogação da prisão preventiva perante o Juízo singular, o qual, em 21.1.2026, foi novamente indeferido, mantendo-se a custódia cautelar, sob o fundamento de que a medida se mostra necessária para assegurar a regularidade do processo, preservar a credibilidade da Justiça e garantir a aplicação da lei penal, especialmente diante da permanência do desaparecimento da vítima e da extrema gravidade dos fatos (ID 220562697 – autos originais).

1. Da fundamentação

A defesa sustenta a nulidade da decisão singular por ostentar, em sua ótica, fundamentação genérica, dissociada dos pressupostos do art. 312 do CPP, porquanto amparada na gravidade abstrata do delito e sem a necessária individualização da conduta do paciente.

In casu,
verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como aquela que a manteve (proferida em 12.12.20225), encontram-se devidamente motivadas em dados concretos extraídos dos autos, evidenciando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A
materialidade delitiva
e os
indícios suficientes de autoria
e a individualização da conduta restaram evidenciados pelos elementos colhidos nos autos, a teor do Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Relatório de Investigação e depoimentos testemunhais, que apontam, em tese, o paciente e o comparsa
André
como vinculados ao provável homicídio da vítima, decorrente de desavença pretérita entre
André
e a vítima, sócios na extração de ouro no garimpo Ouro Preto, em Aripuanã/MT, tendo a empreitada criminosa sido motivada pela descoberta, por
André
, de alegada traição societária da vítima quanto aos materiais explorados em comum; ademais,
André
teria reunido a equipe para comunicar a exclusão da vítima da sociedade, determinando que esta seguisse a pé, sem seus pertences.

A decisão impugnada asseverou, ainda, que segundo as declarações de
Ana Paula Carvalho Ferraz
, testemunha ocular, teria visto
André
sair do garimpo na companhia da vítima, cada qual conduzindo uma motocicleta, rumo a um barranco e, cerca de quarenta minutos depois,
André
teria regressado na motocicleta
Honda Bros
, acompanhado de
Marcelo
, apontado como seu “braço direito”, o qual pilotava a
Honda CRF
pertencente à vítima, que após ter deixado o acampamento na companhia de
André,
não mais foi vista, permanecendo esta desaparecida desde 25.7.25.

A segregação mostra-se imprescindível para
garantia da ordem pública,
diante da
gravidade concreta do delito
e do
modus operandi
empregado, uma vez que, conforme se extrai dos autos, o crime teria sido motivado por disputa patrimonial (envolvendo aproximadamente 2,8 kg de ouro) e alegada traição societária no garimpo, teria sido perpetrado em local ermo, aliado ao fato que a vítima permanece desaparecida, circunstâncias que denotam, em tese, acentuada frieza da conduta, a recomendar resposta cautelar mais enérgica do Estado.

Outrossim, as informações prestadas pelo Juízo
a quo
dão conta da possível
inserção dos envolvidos em grupo armado de alta periculosidade
atuante na região de garimpo, com notícias de posse e circulação de armamento de grosso calibre (fuzil), o que
robustece a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública
e, de igual modo, para
assegurar a aplicação da lei penal.

Para além disso, a decisão proferida em
12.12.2025
, que manteve a custódia cautelar ora impugnada, nos termos do
art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, consignou a
inexistência de qualquer modificação fática relevante
apta a justificar a revogação da prisão preventiva do paciente. Nesse cenário, não prospera a alegação defensiva de ausência de fundamentação, porquanto o
decisum
enfrentou diretamente a matéria posta, reafirmando, com base nos elementos concretos dos autos, a subsistência dos pressupostos e requisitos da custódia cautelar.

Ademais, a captura posterior aos fatos do paciente não elide o risco concreto de nova evasão, mormente porque seu comparsa
André
permanece foragido e o corpo da vítima ainda não foi localizado, circunstâncias que sinalizam tentativa de frustrar a persecução penal e legitimam a manutenção da medida extrema, à luz do art. 312 do CPP.

Por fim, é
“
inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação
” (STJ, EDcl no RHC n. 133.500/CE – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.10.2020).

Nesse contexto, revela-se a elevada gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, de sorte que, por ora, a segregação cautelar se apresenta como o único meio idôneo para tutela da ordem pública, consideradas a dinâmica delitiva e as particularidades do caso. Nesse sentido:

“... 3 . O habeas corpus busca a revogação da prisão preventiva, sob alegação de caberem medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação da prisão preventiva, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta e ao modus operandi empregado, é idônea para justificar a custódia cautelar . III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A prisão preventiva é medida de caráter excepcional, condicionada à presença dos pressupostos legais (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado pela liberdade do réu) previstos nos arts. 312 e 313 do CPP . 6. No caso concreto, a gravidade da conduta ficou evidenciada pelo modus operandi empregado na conduta do agravante.
7.
De acordo com entendimento consolidado do STF, a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente demonstradas pelo modus operandi empregado na conduta são fundamentos idôneos que justificam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública
. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido.”. (STF - HC: 246190 SP, Relator.: Min . NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2024 PUBLIC 18-12-2024). Destaquei.

“(...
) 4.
A decisão impugnada fundamenta a custódia cautelar em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
5. O
modus operandi
revela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo emprego de ardil para atrair a vítima, execução mediante disparos de arma de fogo pelas costas, prática do crime em via pública com risco à coletividade e ocultação da arma utilizada. 6. A periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: (...) 2. A gravidade concreta do
modus operandi
e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...)”. (N.U 1046846-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026). Destaquei.

Dessarte, estando o decreto preventivo devidamente alicerçado na necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, revela-se inviável a revogação da prisão cautelar.

2. Da contemporaneidade

A defesa sustenta, também, a existência de constrangimento ilegal em razão da ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, porquanto a decisão que manteve a custódia estaria amparada em fatos pretéritos, sem indicação de elementos novos aptos a demonstrar o
periculum libertatis
atual.

A tese de ausência de contemporaneidade não merece prosperar.

A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula à data do fato delituoso, mas à persistência dos motivos que a justificam, a teor do risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, como
in casu.

Em sede cautelar, não se adota critério de imediatismo aritmético entre a data do delito e a do decreto, mas se exige a atualidade dos fundamentos da medida extrema, os quais subsistem enquanto persistirem, ou houver plausibilidade concreta de persistirem.

Corroborando essa assertiva:

“...Tese de julgamento: 1. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, afigurando-se insuficientes as medidas cautelares diversas ao se considerar as funções relevantes do paciente no grupo criminoso. 2.
A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, não se podendo desconsiderar a complexidade do caso em comento, que demandou longa investigação
(...)”. (N.U 1027832-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 02/10/2025). Destaquei.

“(...) A contemporaneidade exigida para a prisão temporária relaciona-se à atualidade do risco à investigação criminal e não à data do crime.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 282, § 6º, e 312, § 2º; Lei 7.960/89, (...)”. (N.U 1043935-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026).

No caso, o crime teria ocorrido em 25.7.2025, ao passo que a prisão foi decretada em 21.8.2025 e o paciente foi preso na mesma data da decretação da prisão e denunciado em outubro de 2025.

O lapso temporal decorrido não se revela suficiente para desnaturar a urgência da medida, mormente diante da complexidade do feito, a saber: homicídio duplamente qualificado, com ocultação de cadáver em zona de garimpo, supostamente praticado em comparsaria pelo paciente e seu comparsa, este último foragido, ambos apontados como integrantes de organização armada com armas de alto calibre (fuzil), aliado a não localização do corpo da vítima, e que, além disso, a instrução processual se encontra em pleno curso consoante informações da autoridade apontada como coatora no ID 340287875.

Como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça, citando o STF (HC 209107 AgR), a contemporaneidade diz respeito aos motivos cautelares, ou seja, enquanto persistir o risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, a medida extrema mantém-se atual e necessária (ID 342421395).

Logo, não se constata a falta de contemporaneidade alegada.

3. Da proporcionalidade

A imposição da medida cautelar extrema não traduz qualquer violação ao princípio da proporcionalidade, porquanto a prisão preventiva, de natureza eminentemente cautelar, não se confunde, em absoluto, com a sanção penal definitiva. Cuida-se de instrumento processual excepcional, destinado à salvaguarda da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à garantia da aplicação da lei penal, dotado de finalidade própria e autônoma, dissociada das balizas que regem a dosimetria da pena ou a fixação de regime prisional. Veja-se:

“(...) A prisão preventiva possui natureza cautelar, não se aplicando o princípio da homogeneidade quando presentes os requisitos legais (...)”. (N.U 1048495-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 04/02/2026)
.

“(...) 2. A prisão preventiva fundamentada em elementos concretos do caso não
viola os princípios da proporcionalidade, subsidiariedade e homogeneidade.
3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando já se mostraram ineficazes no contexto de violência doméstica. 4. A inserção da vítima no ciclo da violência doméstica autoriza a custódia cautelar como (...)”. (N.U 1018295-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025).

4. Das medidas cautelares

No que se refere à eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, entendo que
não se mostra viável na hipótese dos autos.
Isso, porque, a prisão foi decretada para resguardar a ordem pública, diante de elementos concretos que indicam a periculosidade do paciente.

Confira-se jurisprudência sobre o tema:

“(...) 4.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo a
gente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
(...). IV. Dispositivo e tese 6. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é medida idônea quando há prova da materialidade

elitiva e indícios mínimos de autoria, bem como elementos concretos a indicar o risco à ordem pública”. (...)”. (N.U 1000121-23.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026). Destaquei.

Nessas circunstâncias, eventuais medidas substitutivas mostram-se manifestamente inadequadas e insuficientes para acautelar, de forma eficaz, os fins a que se propõe a segregação provisória.

Com efeito, em um contexto em que o encarceramento cautelar se revela como o único meio efetivo para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal,
não há espaço para restituição do
status libertatis
do paciente
, sob pena de esvaziar a razão de ser da custódia.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Marcelo Schlosser dos Reis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026